Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. POSSIBILIDADE.

1. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 (EOAB) permite a reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes do pedido de expedição de pagamento, tal como ocorreu no presente caso.

2. O destaque pleiteado pela parte credora “consiste em uma observação no requisitório de que determinado valor se refere aos honorários contratuais: inexiste óbice para sua realização. Continua a ser um único requisitório, mas quando efetuado o pagamento pelo executado/Fazenda Pública, o depósito será disponibilizado diretamente ao advogado caso tenha sido feito o destaque.” (Acórdão 1273590, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020)

3. Uma vez que a pretensão da parte credora, ora agravada, não é a de fracionar a requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, antecipando os honorários advocatícios contratuais, constata-se inexistir qualquer óbice legal para o mero destaque/reserva desses honorários contratuais para que o depósito seja realizado diretamente ao Advogado quando da liberação do valor principal ao seu cliente, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV).

4. Recurso conhecido e improvido.